Tribunal: TJMT
Processo: 1025659-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025659-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), HENRIQUE RESPLANDE NETO - CPF: 006.071.891-93 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BARROS SOARES - CPF: 020.948.581-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA
. TEMA No 988/STJ. APLICAÇÃO DEVIDA
.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, fundamentando-se na aplicabilidade do Tema
no 988
do STJ.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o caso está afetado pela sistemática dos recursos repetitivos
(Tema no 988/STJ)
.

III. Razões de decidir

3.
A discussão acerca do valor da causa e eventual erro na sua definição no feito originário não se enquadra nas hipóteses de aplicação da taxatividade mitigada do
artigo 1.015 do CPC, nos termos do Tema no 988. Precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4
. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO

INTERNO

EM

RECURSO

ESPECIAL

No

1025659-40.2025.8.11.0000

PARTE(S)

AGRAVANTE(S):

BANCO

DAYCOVAL

S/A

PARTE(S)

AGRAVADA(S):

HENRIQUE

RESPLANDE

NETO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos
(Tema no 988/STJ).

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“
diferentemente do que consignado na decisão agravada, o recolhimento imediato de custas calculadas sobre valor da causa manifestamente controvertido e excessivo gera impacto financeiro imediato, risco concreto de inviabilização do acesso à justiça e pressão econômica indevida, que pode conduzir 2 a desistência forçada da parte ou ao sacrifício de sua subsistência financeira
”
.

Recurso tempestivo (id.
343725383
).

Contrarrazões
não
apresentadas
(
id.
350137396
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA

MARIA

PÔSSAS

DE

CARVALHO

Egrégio

Plenário
:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.

2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no Tema no
988
/STJ
,
que

fixou a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Após reanalisar os argumentos apresentados neste agravo interno, não identifico razões para modificar a decisão anterior, que foi proferida nos seguintes termos:

Capítulo I - Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 988/STJ.

Nas suas razões recursais, o Recorrente alega violação ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão que rejeita impugnação ao valor da causa deve ser recorrível de imediato por Agravo de Instrumento, sob a tese da taxatividade mitigada, pois o impacto nas custas e honorários configuraria a urgência necessária.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária
a
sua aplicação no caso.

No julgamento dos Recursos Especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 988
, firmou a seguinte tese:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido

No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, consignou que:

“(...)No caso em exame, a controvérsia reside na possibilidade ou não de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa, hipótese não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

Ocorre que, no caso em apreço, não se vislumbra a urgência necessária a justificar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

O agravante sustenta que a urgência decorreria da possibilidade de recolhimento de custas processuais calculadas sobre valor de causa equivocado em eventual recurso de apelação. Contudo, tal circunstância não configura a urgência exigida pela tese firmada no Tema 988 do STJ.

Isso porque eventual prejuízo financeiro decorrente do recolhimento de preparo recursal calculado sobre valor da causa questionado não caracteriza risco de perecimento do direito ou de inutilidade do julgamento posterior. Caso a impugnação ao valor da causa seja eventualmente acolhida em sede de apelação, o valor recolhido a maior poderá ser objeto de restituição, o que afasta o caráter de inutilidade do julgamento futuro.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (
AgInt
no
AREsp
n. 1.876.179/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 18/4/2022.)

(...)” –
id 320422897

No caso dos autos, o acórdão recorrido aplicou corretamente a tese do tema repetitivo, realizando o teste concreto de urgência e concluindo pela sua inexistência. O Tribunal de origem fundamentou que o eventual prejuízo financeiro decorrente do recolhimento de custas processuais calculadas sobre valor da causa questionado não caracteriza risco de perecimento do direito ou de inutilidade do julgamento posterior, pois eventual prejuízo com custas é passível de restituição.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior (Tema 988/STJ
), razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Ainda que a parte se insurja contra a decisão sob a tese de que restou devidamente comprovad
o o erro na definição do valor da causa e
que
o impacto financeiro imediato a ser sofrido pela instituiç
ão financeira
inviabilizaria o acesso à justiça
,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já abordou a aplicação do Tema no 988/STJ nos casos em que se discute o valor da causa na vida do Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE VALOR DA CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, mantendo o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência que justifique a aplicação da tese de taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema n. 988 do STJ; e (
ii
) saber se há urgência e risco de dano irreparável que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada, considerando os efeitos da decisão sobre as custas e o risco de cancelamento da distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento do STJ é de que a tese firmada no Tema n. 988, que permite a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC em casos de urgência, não se aplica a decisões interlocutórias sobre o valor da causa, pois a discussão da matéria em preliminar de apelação não traz prejuízo às partes.

4. A urgência alegada pela parte agravante não se sustenta, uma vez que o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, não havendo implicações diretas no procedimento ou na competência.

5. A decisão agravada está em consonância com precedentes do STJ, que reiteram a inadmissibilidade do agravo de instrumento em tais hipóteses, conforme o art. 1.015 do CPC. Incidência da Súmula n. 83/STJ, pois o acórdão impugnado firmou-se no mesmo sentido da orientação jurisprudencial do STJ.

6. A alegação de violação de tema repetitivo não autoriza a abertura da via especial, tendo em vista que o art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal exige a demonstração da contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente ao artigo de lei federal.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno improvido.

(
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.354.436/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

Considerando que a decisão proferida no juízo de admissibilidade recursal se deu em estrito cumprimento aos precedentes dos Tribunais Superiores, conclui-se que a insurgência não merece provimento, razão pela qual a mantenho, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026